Tribunal: TJSP
Processo: 1020874-06.2021.8.26.0114
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
APELAÇÃO e REMESSA NECESSÁRIA – Ação Anulatória de Débito Fiscal – ITBI – Cessão de direitos sobre imóvel, decorrente de compromisso de compra e venda – Sem incidência do imposto – Tributo cujo fato gerador só ocorre com a transferência efetiva da propriedade mediante registro no Cartório de Registro de Imóveis – Aplicação dos artigos 35 do Código Tributário Nacional e 1.245 do Código Civil –

Ementa:
APELAÇÃO e REMESSA NECESSÁRIA – Ação Anulatória de Débito Fiscal – ITBI – Cessão de direitos sobre imóvel, decorrente de compromisso de compra e venda – Sem incidência do imposto – Tributo cujo fato gerador só ocorre com a transferência efetiva da propriedade mediante registro no Cartório de Registro de Imóveis – Aplicação dos artigos 35 do Código Tributário Nacional e 1.245 do Código Civil – Entendimento firmado no julgamento do Tema 1.124 do Egrégio Supremo Tribunal Federal (ARE 1.294.969) com repercussão geral – Sentença mantida, com majoração da verba honorária, nos termos do art. 85, §11, do CPC – Recursos não providos.